Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se a parte autora para se manifestar sobre as contrarrazões apresentadas pelo Réu no Id. 51597644, sobretudo quanto às preliminares. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator